Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724005-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ ROGÉRIO ARAÚJO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO EM CONTEXTO DE TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviável o acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório demonstra a prática da traficância pelos réus, com a apreensão de mais de 1 kg (um quilo) de “maconha”. 2. A grande quantidade de droga apreendida justifica o exame desfavorável da circunstância especial do art. 42 da LAD. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT, o registro de atos infracionais constitui elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, porquanto evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa. 4. Em se tratando de réu reincidente, condenado à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, correta a fixação do regime prisional inicialmente fechado. 5. Conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 638.491-PR - Tema 647), e nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de questionar-se a habitualidade. 5. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 381, inciso III, 387, inciso III, e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, e violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a turma julgadora não analisou as teses defensivas, deixando, assim, de indicar os motivos, de fato e de direito, conducente à condenação e à fixação da pena que lhe foi imposta. No que tange à dosimetria, argumenta que o incremento à pena-base, lastreado na natureza e na quantidade da droga apreendida, se deu de maneira desproporcional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 381, inciso III, e 387, inciso III, ambos do CPP, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.074.138/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022. Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no que tange ao alegado malferimento aos artigos 381, inciso III, e 387, inciso III, ambos do CPP, porquanto a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “O Laudo de Exame Químico Definitivo concluiu que o material apreendido consistia em 5 (cinco) porções de vegetal pardo-esverdeado, perfazendo massa líquida total de 1.037,57g, positivo para TETRAHIDROCANABINOL – THC (vulgarmente conhecido como maconha), substância de uso proscrito no Brasil, de acordo com a Portaria 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. A autoria, por seu turno, também é indene de dúvidas. Ao serem interrogados em Juízo, os réus Danilo, José e Lucas negaram a prática do crime, enquanto o acusado Gabriel permaneceu em silêncio (...) os agentes de polícia responsáveis pela prisão em flagrante, FÁBIO GONÇALVES ARAÚJO RIOS e LARIZZA HELEN SANTANA MATOS, declararam em juízo que (...)...) a equipe recebeu informações anônimas de que a pessoa que utilizava um veículo Gol e uma motocicleta praticava o crime de tráfico de drogas na região do Guará, na modalidade delivery; que o alvo inicial era o acusado João, sendo monitorado há um mês, e que ele receberia uma droga na cidade de Recanto das Emas (...); que os acusados João, Danilo e Gabriel voltaram para o estacionamento da Madeireira Prime mencionada e encontraram o acusado José, que entrou no Gol do acusado João, enquanto os acusados Danilo e Gabriel permaneceram no Argo; que os dois veículos permaneceram no aludido estacionamento por aproximadamente meia-hora, ocasião em que apareceu um terceiro veículo, um Siena, conduzido pelo acusado Lucas; que o acusado Lucas desceu do veículo e entregou uma sacola de plástico com drogas para o acusado João que tinha também descido do carro, momento em que a equipe realizou a abordagem (...) que foi possível verificar, dos celulares apreendidos, os diálogos entre os acusados e confirmar que a droga seria revendida; que foram apreendidos (...) Tais declarações foram corroboradas pelos Laudos de Exames de informática (id. 32081567 e id. 32081569), em que constam diálogos e imagens extraídas dos aparelhos celulares dos acusados JOÃO ALVES e JOSÉ ROGÉRIO, os quais demonstram a atividade de traficância exercida pelos acusados” (ID. 37627677). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI No 11.343/06. SÚMULA 7/STJ. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. SÚMULA 7/STJ. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório pelo delito de tráfico . Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006), como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 2. Na hipótese do tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Precedentes. 3. Em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da natureza, da variedade e da quantidade dos entorpecentes apreendidos - 371,2g de maconha, 93,3g de crack e 592,3g de cocaína -, inclusive dois de natureza altamente deletéria (cocaína e crack) para exasperar a pena-base em 1/2 (metade), não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento, mostrando-se razoável e proporcional ao caso. 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 5. No presente caso, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ. (...). 8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.056.986/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022) (g.n.). Melhor sorte não colhe o especial quanto à suposta afronta aos artigos 564, inciso IV, do CPP, e 59, do CP. Isso, porque o entendimento do acórdão no sentido de que “a relevante quantidade de droga apreendida justifica a exasperação da pena-base, com fulcro no artigo 42 da lei n. 11.343/2006”, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. 3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em razão da grande quantidade e da natureza especialmente deletéria da droga apreendida, elementos que claramente denotam a gravidade concreta da conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 778.608/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029